Tribunal: STF
Processo: HC 225122
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Zuza Jose Luciano impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. FRAÇÃO DE DIAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 603.736 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “declarar a nulidade do acórdão, concedendo o arredondamento dos dias remidos para o número inteiro imediatamente superior”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    […]



    A Remição da Pena pelo estudo e trabalho é regulamentada pela Lei de Execução Penal em seu artigo 126, §1º, que possibilita a remição da pena na proporção de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar e, no que tange a remição pelo trabalho, na proporção de um dia de remição de pena a cada 3 dias trabalhados. 



    [...]



    Destarte, acolho o atestado de seq. 345.2 para declarar remidos 15 (quinze) dias de trabalho , realizados no período entre 08.08.2019 a 03.10.2019, correspondente a 46 dias de trabalho, nos trabalho termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal. 



    […]



    Assim, ao contrário do intento recursal exarado, não há que se falar em "arrendondamento" dos dias remidos, uma vez que não há que se trabalhar com “restos” da operação de divisão realizada pelo Magistrado de primeiro grau. 



    Não havendo o efetivo exercício de trabalho nos 3 (três) dias exigidos pelo dispositivo legal, não faz jus o reeducando à remição de 1 (um) dia de pena. 



    Tem-se, assim, que na operação matemática divisória que determinará a quantidade de dias a serem remidos do sentenciado, ignorar-se-á os “restos” do resultado, mantendo a divisão apenas e tão somente com números inteiros, de modo que, sobrando frações de dias trabalhados a serem contabilizadas, estes permanecerão para serem usados pelo reeducando em posterior novo pedido de remição. 



    O eventual reconhecimento do direito pleiteado pela defesa, nos moldes expostos, em verdade, acabaria por conceder o benefício de remição à regra de 1 (um) dia de pena remido para 1 (um) dia de trabalho, o que contraria frontalmente o texto legal. 



    Assim, in casu , os 46 (quarenta e seis) dias trabalhados pelo executado ensejam a remição de 15 (quinze) dias, conforme bem reconhecido pelo juízo a quo, restando ao sentenciado 1 (um) dia de trabalho a ser contabilizado futuramente. 



    Salutar ainda, por oportuno, apontar que o 1 (um) dia restante do cálculo da divisão é inferior a 50% (cinquenta por cento) dos 3 (três) dias utilizados como divisor, ou seja, inferior a 1,5 (um dia e meio), para que se procedesse à equivalência prevista no art. 126, §1º, II, da Lei n° 7.210/84, motivo pelo qual se mostra absolutamente desarrazoado o arredondar. 



    […]



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, a possibilidade de arredondamento a maior, em remição de pena pelo trabalho, se justifica apenas quando a dízima periódica for igual ou superior a 0,5, visto que a remição ficta não é admitida. 



    Importante esclarecer que o período remanescente poderá ser utilizado para futura remição.



    Nesse contexto, a conclusão do acórdão impugnado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto “a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando.” (HC 124.520, redator para o acórdão ministro Roberto Barroso). 



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto a legislação é clara em exigir para cada dia de remição de pena 3 dias de trabalho (art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal), sobretudo quando expresso “o período remanescente poderá ser utilizado para futura remição”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 203.788, ministro Roberto Barroso; RHC 203.511, ministro Dias Toffoli e RHC 204.286, ministro Ricardo Lewandowski. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator